Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-26.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001481-26.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIS C MARTINS - CNPJ: 26.065.022/0001-23 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO
85
,
§ 3o
, INCISO
I
, DO
CPC
– REDUÇÃO PELA METADE – ART.
90
,
§ 4o
, DO
CPC
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art.
90
,
§ 4o
do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a
Regis C Martins
,
julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, inciso III c/c art. 485, inciso IV, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(Id: 186261728).

Inconformado, o apelante sustenta que a extinção da demanda decorreu diante do reconhecimento do pedido com o cancelamento da CDA, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões (id. 186261740).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, o Estado apelante se insurge contra a sentença
que julgou extinta a execução fiscal, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.
Segundo alega, a sentença deve ser reformada para
redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC.

Extrai-se dos autos que em 28/05/2021 a parte Apelante propôs a presente Ação de Execução Fiscal (Id: 186261705), tendo sido proferido o despacho inicial em 01/06/2021 (Id: 186261707).

A parte Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade integral dos créditos tributários presentes nas CDAs exequendas (Id: 186261715).

Posteriormente, o exequente ora Apelante, manifestou no processo, informando o cancelamento da CDA objeto desses autos e requerendo a extinção do feito (Id: 186261721).

Após, sobreveio à sentença a qual insurge a parte Apelante, qual cito a parte dispositiva:

“(...)Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Citado, o executada apresentou exceção de pré-executividade (id 66399200).

Concitada, a exequente pugnou pela extinção da demanda, ao argumento de que a CDA que instrui a inicial fora cancelada (id 72333313).

É breve relatório. Decido.

Considerando o relatado, nos termos do art. 924, inciso III, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Isento de custas, nos termos da Lei Estadual n. 7. 603/2001.

Ainda, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I. (...)”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade da incidência do disposto no art. 90, §4°, do Novo Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
(destaquei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Da análise do caso concreto, tem-se que assiste razão ao apelante, isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente que ensejou a extinção do feito (exceção de pré-executividade), ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA 143 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 STF – RECURSO PROVIDO. Cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação.

No julgamento do REsp no 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), o STJ pacificou o entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.
Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (N.U 0001327-63.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA - RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA DEPOIS DO CANCELAMENTO DA CDA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DE SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que extinguiu a execução fiscal, na forma como restou definida nos embargos de declaração, passou a ser atacável por meio de apelação cível, e não mais por agravo de instrumento, uma vez que, ao extinguir a execução em virtude do cancelamento da CDA, a decisão finalizou o processo, sendo, portanto, definitiva quanto ao seu conteúdo, ensejando o cabimento do recurso de apelação.

2. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC
.

5. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Nascimento Ramos parcialmente provido. (N.U 0000506-38.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENTE - APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. Quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.(TJ-MG - AC: 10024174401687001 Belo Horizonte, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)”

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. (TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205 , Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA)”

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença merece reforma, mormente porque o Juízo de Origem não observou as disposições do Código de Processo Civil, especificamente no seu artigo 90, § 4o, devendo ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) a verba honorária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, determinando a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, §4°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024